Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-29.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Prova. Pena-base. Fração.
1 – As declarações da vítima, na delegacia, de que o réu foi à sua residência quando vigentes medidas protetivas que o proibiam de aproximar-se dela, confirmadas, em juízo, pela neta da vítima, que presenciou o fato, são suficientes para condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Apelação não provida.